Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597).
2. O prazo máximo de atendimento, para procedimentos de urgência e emergência é de 24 horas, com afastamento do prazo contratual de carência. Contudo, na hipótese, sem desconsiderar o quadro clínico do apelante, não se verifica a situação de urgência ou emergência a compelir a cobertura assistencial, uma vez que não consta nos autos relatório médico que ateste tal condição, a justificar a internação de emergência/urgência, nos termos do art. 35-C, da Lei 9.656/98.
3. Ausente ato ilícito praticado pela parte ré/apelada, não cabe indenização por dano moral, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.